Tribunal: TJMT
Processo: 1003151-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003151-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DIDA - CPF: 469.156.215-04 (AGRAVANTE), INES GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 631.693.391-68 (AGRAVANTE), JULIO CELSO DA CUNHA - CPF: 655.405.141-49 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presente prova da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Eduardo Henrique Dida
,
Inês Guimaraes Rodrigues
e
Júlio Celso da Cunha
contra a decisão que, em
ação de cobrança de adicional de periculosidade

proposta contra o
Município de Várzea Grande,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Asseguram que, “
em

cumprimento a intimação para comprovar a hipossuficiência, juntaram os documentos comprobatórios de rendimentos e despesas mensais, bem como destacaram alguns de seus gastos, contudo, receberam a negativa de seus pedidos
”.

Asseveram que são servidores do Município de Várzea Grande, ocupantes do cargo de
Guarda Municipal,
de modo que “
esta é a única fonte de renda
”, cujo
“valor líquido é utilizado para a quitação das despesas mensais comprovadas por boletos e faturas” e, ainda, “gastos com a alimentação, medicação e outros não declarados
”.

Requerem o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão agravada:

[...] Pelo exposto, com fulcro no artigo 99, § 2o, do CPC, indefiro o pedido de concessão da assistência judiciária aos autores.

Por outro lado, concedo o direito ao parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária (CPC, artigo 98, § 6o; CNGC, artigo 233, § 3o).

Para tanto, intime-se a parte requerente, por intermédio de seu (sua) advogado (a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de cancelamento da distribuição, comprovar o recolhimento da 1o prestação das custas de distribuição (CNGC, artigo 234, caput).

Registre-se que a solicitação de parcelamento das custas de distribuição deve ser formulada junto à Coordenadoria Financeira – Central de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do nEstado de Mato Grosso
.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação, certifique-se. [...]. (Id. 119222995 – fls. 6/7).

A que determinou aos agravantes a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 14 de janeiro de 2022, é do teor seguinte:

[...] Inicialmente, determino a retificação do valor da causa no sistema PJE, conforme a decisão retro.

Após, intime-se a parte requerente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de comprovar a alegada insuficiência de recursos para suportar as custas de distribuição da ação, devendo acostar aos autos os documentos comprobatórios dos seus rendimentos e despesas mensais (CPC, artigo 98, § 2o).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1032347-51.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 73520800).

Na nominada
ação de cobrança de adicional de periculosidade
proposta por
Eduardo Henrique Dida
,
Inês Guimaraes Rodrigues
e
Júlio Celso da Cunha
contra o
Município de Várzea Grande
, atribuiu-se à causa o montante de R$ 437.911,26: quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e onze reais e vinte e seis centavos (decisão que retificou o valor, Processo Judicial Eletrônico no 1032347-51.2021.8.11.0002, Primeira Instância – Id. 73520800 e Id. 72135870).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 437.911,26: quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e onze reais e vinte e seis centavos, as custas judiciais importaram em R$ 8.758,23: oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos (Provimento no 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 3.939,56: três mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1o), no total de R$ 12.697,79: doze mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos.

Os agravantes são
servidores do Município de Várzea Grande, no cargo de
Guarda Municipal
.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa,
Eduardo Henrique Dida
, apresentou
holerites
referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021
, os quais indicam o total de vencimentos no montante de R$ 6.873,65: seis mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos, cujo valor
líquido
é
R$ 3.087,87
: três mil oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos, com os descontos da contribuição previdenciária, imposto sobre a renda retido na fonte, pensão alimentícia, empréstimos bancários, mensalidade sindical e devolução de verba indevida (Primeira Instância, Id.
75088544 – fls. 2
).

Já, o
holerite
de
Inês Guimarães Rodrigues
, referente ao mês de novembro de 2021, indica
o total de vencimentos no montante de R$ 5.190,63: cinco mil cento e noventa reais e sessenta e três centavos, cujo valor
líquido
é
R$ 2.702,07:
dois mil setecentos e dois reais e sete centavos, com os descontos da contribuição previdenciária, imposto sobre a renda retido na fonte, empréstimo bancário e devolução de verba indevida (Primeira Instância, Id.
75090908 – fls. 1
).

E,
Júlio Celso da Cunha
, apresentou os holerites referentes a dezembro de 2021 e janeiro de 2022,
os quais indicam o total de vencimentos no montante de R$ 5.289,50: cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos, cujo valor
líquido
é
R$ 4.186,18
: quatro mil cento e oitenta e seis reais e dezoito centavos, com os descontos da contribuição previdenciária, imposto sobre a renda retido na fonte e mensalidade sindical (Primeira Instância, Id.
75420225 – fls. 1/2
).

Os agravantes também, apresentaram: i) comprovantes de residência (Primeira Instância, Id.
75090909
e Id.
75420226); ii) comprovante de pagamento da
mensalidade do plano de saúde (Primeira Instância, Id.
75088546
), extratos de cartão de crédito (Primeira Instância, Id.
75088547
– fls. 1/2) e comprovantes de pagamentos diversos (Primeira Instância, Id.
75420227
e Id.
75420228)

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 12.697,79: doze mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos, a evidenciar a incapacidade financeira dos agravantes
Eduardo Henrique Dida
,
Inês Guimaraes Rodrigues
e
Júlio Celso da Cunha
de proceder ao pagamento dessa quantia, sobretudo ao considerar que a renda média mensal de cada um corresponderia, respectivamente, a algo semelhante a R$ 4.726,50: quatro mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos; R$ 2.702,07: dois mil setecentos e dois reais e sete centavos; e R$ 4.186,18: quatro mil setecentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos, pela simples verificação dos holerites e fichas financeiras.

Essas, as razões por que voto no sentido de:
i
) dar provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça; e
ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022